Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RAI. No 1018240-76.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
A fim de se evitar futuras nulidade ou alegação de cerceamento de defesa, dê-se vista aos patronos das partes, para querendo, no prazo de cinco dias, se manifestarem sobre o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme ID no 38337995.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora